Tribunal: TCU
Processo: 006.212/2025-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio PORT. 148/2000-MI, firmado com o/a MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, Siafi/Siconv 399444, funçãonull, que teve como objeto Reconstrução e recuperação de casas e drenagem de águas pluviais. (no da TCE no sistema: 2833/2020).

Inteiro teor:
Acórdão 6766/2025-TCU-Primeira Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional - MIDR em desfavor de Luiz Gonzaga Soares por não comprovar a regular aplicação de recursos repassados ao município de Macaíba/RN por meio do Convênio de Siafi 399444 (peça 4), cujo objeto era a "reconstrução e recuperação de casas e drenagem de águas pluviais". Considerando que a Resolução-TCU 344/2022 regulamenta a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento no âmbito do Tribunal de Contas da União; considerando que a sequência de eventos processuais enumerados nos itens 18 a 20 da instrução da unidade técnica à peça 82 indica um transcurso de tempo superior a cinco anos entre as causas interruptivas caracterizadas pelas notificações do responsável, em 22/1/2013 e 18/7/2019; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 1o, 8o e 11 da Resolução-TCU 344/2022, c/c o art. 1o da Lei 9.873/1999, e nos arts. 143, inciso V, alínea "a", e 169, inciso III, do RITCU, em reconhecer a prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória, informar o conteúdo desta deliberação e da instrução à peça 82 ao responsável e ao Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional - MIDR e arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 006.212/2025-5 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Luiz Gonzaga Soares (XXX.154.374-XX). 1.2. Unidade: Município de Macaíba/RN. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.